Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-82.2022.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001819-82.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS (APELADO), BRUNESSA SATO MELO (APELADO), MARCIELI BORGES DOS SANTOS (APELADO), NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 062.634.821-84 (APELANTE), BRUNESSA SATO MELO - CPF: 109.606.469-30 (APELANTE), MARCIELI BORGES DOS SANTOS - CPF: 072.083.071-05 (APELANTE), LAISA VICENTE ALVES CARDOSO - CPF: 055.699.111-70 (TESTEMUNHA), IZABELA VANESSA DE OLIVEIRA DA COSTA (TESTEMUNHA), CRISTIANE VELOSO DA SILVA (TESTEMUNHA), JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.331.371-70 (TESTEMUNHA), CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA VIEIRA (TESTEMUNHA), DENIFER DA SILVA SOUZA (TESTEMUNHA), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (TESTEMUNHA), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (TESTEMUNHA), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (TESTEMUNHA), ELIELTON BARBOSA DE SOUSA BIANCHINI (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA MATERIAL E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS DIGITAIS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou duas rés pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP) e outra corré exclusivamente pelo crime de tráfico, absolvida quanto à associação. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) saber se a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (
iii
) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais elementos documentais, que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

4. A autoria restou evidenciada por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos policiais coerentes e, sobretudo, por elementos digitais extraídos de aparelhos celulares, revelando tratativas de comercialização, divisão de tarefas e habitualidade na prática delitiva.

5. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, o que se verifica na hipótese, diante da convivência, compartilhamento de espaço para armazenamento de drogas e comunicação contínua voltada à mercancia ilícita.

6. A tese de uso pessoal não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante e, principalmente, do conteúdo das mensagens extraídas do aparelho celular da corré, nas quais se evidencia a finalidade mercantil da substância.

7. A ausência de instrumentos típicos da venda, isoladamente considerada, não afasta a configuração do tráfico quando o conjunto probatório aponta de forma segura para a destinação comercial.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é incompatível com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova digital extraída de aparelhos celulares, quando corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a autoria e a habitualidade no tráfico de drogas. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, evidenciado por atuação conjunta e divisão de tarefas. 3. A existência de elementos indicativos de mercancia afasta a desclassificação para porte para uso pessoal. 4. A condenação por associação para o tráfico impede a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4o, e 35; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010205-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1015514-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1001819-82.2022.8.11.0007

APELANTE: NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS, BRUNESSA SATO MELO, MARCIELI BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Natália Vieira Cardoso dos Santos
,
Brunessa
Sato Melo
e
Marcieli
Borges dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal n° 1001819-82.2022.8.11.0007, pela qual as apelantes foram condenadas pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Natália Vieira Cardoso dos Santos
e
Brunessa
Sato Melo
foram condenadas à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Marcieli
Borges dos Santos
foi condenada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido
absolvida do delito de associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no mesmo valor unitário, corrigido monetariamente.

Nas razões recursais (Id. 352541897), a Defensoria Pública requer, quanto à apelante
Brunessa
Sato Melo
, a
absolvição pelos crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, ao argumento de ausência de provas idôneas aptas a embasar sua condenação. Sustenta que os elementos constantes nos autos, fundados essencialmente na convivência e no suposto conhecimento da atividade ilícita praticada pela corré Natália, não evidenciam participação direta nos fatos nem o animus associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Com relação à apelante
Natália Vieira Cardoso dos Santos
, pugna pela
absolvição do crime de associação para o tráfico
, ao argumento de que, afastada a responsabilidade penal de
Brunessa
, esvazia-se o suporte fático da imputação associativa.

No que se refere à apelante
Marcieli
Borges dos Santos
, requer sua
absolvição pelo crime de tráfico de drogas
, sustentando que a sentença desconsiderou elementos indicativos de que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, em caráter subsidiário aplicável a todas as apelantes, a Defensoria Pública requer o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3
(dois terços).

Prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 352541903), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza (Id. 354334388), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESTINAÇÃO DE MERCÂNCIA (RÉS BRUNESSA E MARCIELI). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR APREENSÕES, LAUDOS, DEPOIMENTOS POLICIAIS E ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE CELULARES QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR NATALIA E BRUNESSA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, COM ATUAÇÃO CONJUNTA, RESIDÊNCIA COMPARTILHADA E DIVISÃO DE TAREFAS. SUBSIDIARIAMENTE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL EM FAVOR DE MARCIELI. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DIGITAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DEMONSTRAM MERCÂNCIA. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE A MINORANTE PRETENDIDA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Verte do caderno processual que o órgão ministerial denunciou
Natalia Vieira Cardoso dos Santos,
Brunessa
Sato Melo
e

Marcieli
Borges dos Santos
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
e associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput,
ambos

da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art.69 do Código Penal).

A denúncia, constante do Id. 352541472, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Fato 01. Em meados de
setembro de 2019
, nesta cidade de Alta Floresta/MT, as denunciadas NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS, BRUNESSA SATO MELO e MARCIELI BORGES DOS SANTOS com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). Fato 02. No dia 06/09/2019, em vias públicas e na Avenida Mato Grosso, n° 335, fundos da Marmoraria Cristal, Kitnet 01, nesta cidade de Alta Floresta/MT, NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS, BRUNESSA SATO MELO e MARCIELI BORGES DOS SANTOS adquiriram, tiveram em depósito para fins de comércio e comercializaram substância entorpecente da espécie maconha, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, totalizando 01 porção em formato de bloco e 3 porções em forma de grânulos e torrões, com peso total de cerca de 158,3g (cento e cinquenta e oito gramas e três decigramas), além de NATALIA e BRUNESSA possuírem, na mesma ocasião, aparelho (balança de precisão) e
dichavador
, destinados à preparação de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).(...) Consta do incluso caderno investigativo que, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar receberam uma denúncia de estaria
ocorrendo o tráfico de drogas em kitnets
situadas na Avenida Mato Grosso, nesta urbe, diante da intensa movimentação de pessoas no local, tendo se dirigido até o endereço indicado. No local, localizaram as denunciadas
NATALIA VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS e BRUNESSA SATO MELO, que eram conviventes e estavam na parte externa da residência
, ocasião em que, após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, ao passo que os Policiais Militares foram autorizados a realizar busca domiciliar. Feito isso, em busca na residência habitada pelas denunciadas NATALIA e BRUNESSA, no interior do quarto, foram localizadas
duas porções de droga,
bem como, dentro do freezer da geladeira,
foi localizada mais uma quantidade de droga e uma balança de precisão dentro do fogão
. A seguir, a denunciada MARCIELI BORGES DOS SANTOS chegou no local
e também
foi abordada pelos agentes da lei, sendo que, em revista na mochila que
trazia consigo, foi localizada uma porção média de droga, destinada para venda
. Diante disso, os policiais efetuaram a prisão em flagrante das denunciadas. Interrogada (fls. 17/18), a denunciada NATALIA confessou a propriedade das drogas apreendidas em sua residência, afirmando que as adquiriu de uma pessoa identificada como Magrão pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais)
e realizou a comercialização para várias pessoas
através de mensagens pelo telefone. Todavia, disse que sua convivente BRUNESSA desconhecia tal conduta e a existência de drogas na residência e nunca vendeu droga para a denunciada MARCIELI, mas sabia que ela é usuária. Interrogada (fl. 29/30), BRUNESSA negou a prática do crime, dizendo que não é usuária de drogas e desconhecia a existência da maconha localizada em sua residência e da comercialização realizada por sua companheira NATALIA. Quanto a sua vizinha MARCIELI, disse saber somente que ela é usuária de drogas. Interrogada (fl. 40/41), MARCIELI disse que residia no local há cerca de 3 (três) meses e não possuía nenhuma relação com as demais denunciadas e desconhecia qualquer comércio de drogas realizado por elas, alegando que na data dos fatos estava chegando em sua kitnet, quando foi abordada pelos policiais em posse de uma porção de maconha que era destinada ao seu uso. Laudo de constatação de droga (fls. 52/54 e definitivo de fls. 89/91) realizado por perito oficial criminal da POLITEC, apresentou resultado positivo para a presença de maconha, após analisar uma porção de droga em forma de bloco contendo 138g e as outras 3 porções menores em forma de grânulos e torrões que totalizaram a quantia de 20,3g, que lhe foram encaminhadas. Ainda, constatou-se que o triturador de tabaco e a balança digital apreendidas também apresentaram resultado positivo para resquícios de maconha. Relatório de investigação referente a análise prévia dos aparelhos celulares apreendidos com as três denunciadas (fls. 98/109), localizou diversas conversas das denunciadas com terceiros, onde
as três tratam sobre a comercialização de drogas
, assim como foram
localizadas diversas imagens de porções de droga sendo pesadas e em pacotes
. No celular da denunciada BRUNESSA, consta mensagem dela para uma pessoa identificada como
Larric
Oliveira, dizendo que “não tem chá ainda, se pá tá chegando”.
Em outra conversa com NATALIA, ela perguntou se ela pegou “o
brau
da
any
”. Em outra conversa com
Alanzinho
afirma que iria “te dá um salve de chá” e que precisava “soltar um corre”. No celular da denunciada
MARCIELI foram localizadas conversas
onde
ela afirma ser lojista (fl. 103),
afirmando que
adquire drogas para posterior revenda a terceiros
. Por fim, as conversas extraídas do aparelho celular de NATALIA indicam que ela participava de grupos no whatsapp voltado à venda de drogas, tendo uma participante inclusive pedido para excluí-la do grupo, tendo em vista sua prisão pela polícia, afirmando-se que “
natalia
rodo, rodo ontem e eles tá com o 21 dela”. Consta ainda que NATÁLIA realizava a frequente comercialização de entorpecentes com sua convivente BRUNESSA. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, sendo as apeladas
Natalia
e
Brunessa
condenadas pelos crimes supracitados à pena de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por sua vez, a apelada
Marcieli
foi condenada pelo crime de tráfico de drogas à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, sendo
absolvida
quanto ao delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignadas com o que restou consignado pelo juízo de primeira instância, as apeladas insurgem-se perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I – RECURSO DA DEFESA DE
NATALIA
VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS E
BRUNESSA
SATO MELO

A Defensoria Pública sustenta, no tocante à apelante
Brunessa
Sato Melo
, a inexistência de provas idôneas aptas a embasar sua condenação pelos delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, pugnando por sua
absolvição.

Argumenta que os elementos constantes nos autos, fundados essencialmente na convivência e no suposto conhecimento da atividade ilícita praticada pela corré
Natália Vieira Cardoso dos Santos
, não evidenciam participação direta nos fatos delituosos, tampouco o
animus associativo
estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Por consequência, no que se refere à apelante
Natália Vieira Cardoso dos Santos
, pugna pela
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
, ao argumento de que, afastada a responsabilidade penal da corré
Brunessa
, esvazia-se o suporte fático da imputação associativa do tipo legal.

Não assiste razão à defesa.

Quanto à
materialidade delitiva
, esta restou suficientemente comprovada pelo termo de Exibição e apreensão (Id. 352541475 - Pág.1/3), Boletim de ocorrência (Id. 352541473- Pág.8/11), e Laudo Pericial definitivo (Ids. 352541478- Pág.13/14 e

352541479- Pág1/2), que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha) no material apreendido, bem como resquícios de maconha na balança de precisão localizada no imóvel.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório mostra-se suficiente para sustentar o juízo condenatório, sendo corroborado pelo relatório de análise de aparelhos telefônicos (Ids. 352541489, 352541490, 352541491, 352541492)

Em juízo,
Natália confessou
a prática do crime de tráfico, buscando, contudo, afastar a responsabilidade de
Brunessa
, afirmando que
"Era só eu, a
Brunessa
trabalhava em outra coisa." (id. 352541897, trecho retirado das Razões recursais da Defensoria Pública)

Esta, por sua vez, negou o cometimento dos delitos, declarando que
"Eu não vendia droga"
e que
"Eu não posso te dizer que eu não sabia o que ela fazia, mas eu não participava do erro dela." (id. 352541897, trecho retirado das Razões recursais da Defensoria Pública)

Embora as apelantes sustentem a ausência de participação nos delitos, atribuindo Natália a si a responsabilidade pelo tráfico e alegando
Brunessa
mero conhecimento dos fatos, tais versões
não encontram respaldo nas provas dos autos.

A confissão isolada de Natália, por mais que busque isentar a corré, é diretamente contradita pela
prova digital extraída do celular de
Brunessa
, na qual constam conversas sobre
comercialização
de entorpecentes,
articulação de entregas
e orientação expressa para
ocultação
de sua participação, elementos que não se explicam pelo simples convívio ou pelo mero conhecimento da atividade alheia.

Os policiais militares
Rubens Rodrigues Borges Júnior,
Elielton
Barbosa de Sousa Bianchini e Jairo Muller Santos Júnior
, ouvidos em juízo (Id.

352541893), relataram que receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas em kitnets da região. No local, abordaram
Natália e
Brunessa
do lado de fora da residência, sem apreensão de ilícitos naquele momento.

Após autorização para ingresso, realizaram buscas no imóvel, onde encontraram entorpecentes em uma caixa de sapato e no interior de um freezer, além de uma balança de precisão sob o fogão.

Informaram, ainda, que, durante a abordagem,
Marcieli
retornou ao local e tentou entrar rapidamente em uma kitnet vizinha, sendo abordada. Em sua mochila, foi encontrada uma porção de maconha.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, firme e harmônica, se reforçam mutuamente e encontram respaldo não apenas na prova material, mas também no próprio contexto fático.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já assentou:
" Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. "

Os elementos digitais extraídos dos aparelhos celulares das apelantes, conforme
relatório de análise preliminar de aparelhos telefônicos referente a tráfico de drogas IP n° 541/2019 (Id. 352541489)
, contradizem as versões defensivas apresentadas em juízo.

No aparelho de
Brunessa
, foram localizadas conversas com indivíduo identificado como
Larric
de Oliveira de Carvalho
, nas quais se utiliza o termo “chá” em referência à maconha.

Consta, ainda, diálogo armazenado em pasta denominada “amor”, com advertência para que Natália não revelasse a atuação de
Brunessa
na venda de drogas, inclusive com menção ao denominado
“
brau
da
Any
”.
Há também conversas com indivíduo conhecido como
“
Alanzinho
”
, nas quais solicita transporte para entrega de entorpecentes, utilizando a expressão
“soltar um corre”
, além de registros fotográficos de substâncias sendo pesadas, compatíveis com o fracionamento para comercialização.

No aparelho de
Natália
, o conteúdo é ainda mais significativo. Consta diálogo em que assume diretamente a comercialização de drogas, bem como participação em grupos de WhatsApp destinados à venda de entorpecentes, inclusive com referência ao Comando Vermelho, nos quais eram discutidos valores e a organização da atividade.

Após sua prisão, integrante do grupo registrou que
“
natalia
rodo ontem e eles tá com o 21 dela”
, evidenciando o reconhecimento de seu envolvimento no comércio ilícito.

Também foram encontradas fotografias de drogas e instrumentos utilizados para fracionamento.

A jurisprudência deste tribunal é no sentido de:

“A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação toxicológica e demais documentos anexos. A autoria é corroborada por
depoimentos coerentes dos policiais civis responsáveis
pela investigação,
elementos apreendidos no local (balança, petrechos, anotações)
e, especialmente, por
diálogos extraídos de celulares do réu que evidenciam transações ilícitas
.” (N.U 1015514-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 20/10/2025)

“A prova inquisitorial e judicial é harmônica:
depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pelo flagrante corroboram a apreensão de droga fracionada em poder do apelante, além de exorbitante quantidade de entorpecentes e balança de precisão no interior da residência, sob a guarda da
coapelante
. A prova digital reforça a autoria conjunta. Extrações de dados de aparelhos celulares mostram
diálogos de negociação de drogas, registro fotográfico de entorpecentes pesados e uso do aparelho da apelante para continuidade de tratativas, indicando ciência e atuação coordenada e estável.

7. A associação para o tráfico (art. 35) se evidencia pelo liame estável e permanente entre os apelantes, com
divisão de tarefas mínima, comunhão de desígnios e continuidade de negociações, ultrapassando o concurso eventual
.” (N.U 1010205-14.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026)

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se mais do que a mera coautoria eventual, sendo necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com comunhão de desígnios voltada especificamente à prática reiterada do tráfico.

No caso concreto, esses requisitos estão presentes.

Natália e
Brunessa
conviviam no mesmo imóvel, compartilhavam o espaço utilizado para armazenamento da droga e dos instrumentos de fracionamento, e mantinham comunicação contínua via WhatsApp sobre a dinâmica das vendas. As conversas extraídas dos celulares não retratam episódio isolado, mas tratativas recorrentes, com linguagem cifrada já incorporada ao cotidiano de ambas, o que evidencia habitualidade e não mera coincidência de circunstâncias.

O conjunto probatório evidencia que não se trata de ação isolada de Natália, mas de atuação conjunta, estável e reiterada de ambas na empreitada criminosa, embora ela tenha confessado o tráfico de drogas, negado o vínculo associativo e buscado isentar
Brunessa
de qualquer responsabilidade.

Tal conclusão é corroborada pela apreensão da droga na residência comum, pelos instrumentos encontrados no local e pelos elementos digitais colhidos posteriormente, os quais demonstram, quanto a
Brunessa
, não apenas o conhecimento da atividade ilícita, mas também a participação ativa e coordenada no tráfico e no vínculo associativo que o sustentava.

As conversas extraídas do seu celular revelam atuação que se estendia no tempo, com funções definidas: articulação de entregas, comunicação com compradores e cautela para ocultar a participação de Natália perante terceiros. Essa divisão de papéis, aliada à convivência comum e à continuidade das tratativas via WhatsApp, evidencia a estabilidade e a permanência do liame associativo exigidas pelo dispositivo legal.

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, a condenação de
Brunessa
pelos
crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico,
bem como a de
Natália
pelo
crime de associação para o tráfico
,
não se fundamentou
em meros indícios ou no simples conhecimento da atividade ilícita, mas em um contexto de atuação conjunta e persistente, no qual ambas se mostravam integradas à dinâmica de armazenamento, manutenção em depósito e articulação de entregas, com suporte de comunicação via aplicativo WhatsApp.

Em outras palavras, restaram caracterizadas a participação ativa de ambas no tráfico, a divisão de tarefas, a comunicação coordenada e a estabilidade do vínculo associativo.

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido absolutório formulado em favor de
Brunessa
e Natália,
tendo em vista o acervo probatório robusto, coerente e suficiente, sem margem para dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade dos delitos a elas imputados.

II- RECURSO DE DEFESA DE MARCIELI BORGES DOS SANTOS

A Defensoria Pública também pretende a
absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas,
notadamente em relação a

Marcieli
Borges dos Santos
, sustentando que a sentença condenatória desconsiderou elementos cruciais indicativos de que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio e, subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo pericial definitivo que atestou a presença de maconha no material apreendido, e a
prova testemunhal
, já examinada no tópico anterior, é igualmente aplicável à apelante, os policiais militares descreveram de forma firme e coerente as circunstâncias da abordagem, incluindo a tentativa de
Marcieli
de adentrar rapidamente uma kitnet vizinha ao ser avistada, conduta que reforça sua vinculação ao contexto do tráfico apurado.

Desta forma, a controvérsia, no presente tópico, cinge-se à destinação da substância apreendida em sua posse.

Em juízo,
Marcieli
negou a prática do tráfico de drogas, apesar de os entorpecentes estarem dentro de sua bolsa a destinação se tratava de consumo pessoal, tal versão
não encontra respaldo nas provas dos autos.

É bem verdade que não foram encontrados em seu poder instrumentos típicos da mercancia, como balança ou numerário. Contudo, esses elementos, isoladamente considerados, não
são suficientes para afastar a tipificação pelo tráfico quando o conjunto probatório aponta em sentido contrário.

Com efeito, o que evidencia a destinação comercial da substância apreendida não é a quantidade em si, mas
o teor das conversas extraídas do aparelho celular da apelante
conforme o relatório de análise preliminar de aparelhos telefônicos referente a tráfico de drogas IP n° 541/2019 (Id. 352541489).

Consta dos autos que, no celular de
Marcieli
, foram localizadas mensagens em que
ela própria se identifica como
“lojista”
e
declara adquirir drogas para posterior revenda a terceiros
. Essa autodeclaração, produzida em contexto informal e sem qualquer coação, constitui elemento de prova de alto valor probatório, pois emana da própria apelante.

A versão apresentada em juízo de que
“a droga se destinava ao consumo pessoal”
colide com o registro digital. A defesa não apresentou qualquer explicação plausível para o teor das mensagens, limitando-se a sustentar a tese do uso próprio sem amparo em elemento concreto dos autos.

Some-se a isso o comportamento da apelante no momento da abordagem onde ela chegou ao local de motocicleta e tentou adentrar, de forma repentina, uma kitnet vizinha àquela em que as corrés foram localizadas, conduta que os policiais militares descreveram em juízo como claramente suspeita, corroborando a versão de que ela estava integrada ao contexto do tráfico de drogas apurado.

A corré Natália, ao confessar a prática do crime em juízo, afirmou que
Marcieli
era apenas sua vizinha e usuária. Essa declaração, porém, é manifestamente interessada e deve ser avaliada com cautela, não sendo apta, por si só, a infirmar a prova documental digital colhida do aparelho da própria apelante.

Diante desse quadro,
não se sustenta a tese absolutória
, tampouco a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Os critérios elencados no § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando cotejados com as mensagens extraídas do celular da apelante, apontam inequivocamente para a destinação mercantil, e não para o porte para consumo pessoal.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente no entendimento de que:

“A
condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto probatório revela destinação comercial dos entorpecentes
, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
”
(N.U 1000404-65.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 23/02/2026)

Na mesma linha, o Enunciado n. 3 do TJMT, é categórico:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial das mensagens digitais extraídas do celular da apelante, que revelam com clareza a destinação mercantil dos entorpecentes, não há espaço para o acolhimento do pedido absolutório nem para a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se, por conseguinte, a condenação.

III- PEDIDO SUBSIDIÁRIO

A respeito do pedido subsidiário de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de dois terços (2/3)
não assiste razão
às apelantes.

A Defensoria Pública condiciona o acolhimento do pleito ao afastamento da condenação pelo crime de associação para tráfico, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que
“É
inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
§ 4o
do art.
33

da

Lei de Drogas
, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art.
35

da

Lei de Drogas
, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.” (
AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA
, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

Como demonstrado nas seções anteriores,
a condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi mantida em desfavor de
Brunessa
e Natalia.
A subsistência desse título condenatório, por si só, evidencia a dedicação a atividades criminosas com estabilidade e permanência, tornando inviável a concessão do benefício, independentemente da análise dos demais requisitos legais.

Situação distinta, mas de desfecho igualmente desfavorável, é a de
Marcieli
.

Absolvida do crime de associação para o tráfico, ela não está sujeita ao óbice jurisprudencial acima referido, de modo que a análise dos requisitos do § 4o do art. 33 deve ser feita em concreto. Ocorre que o acervo probatório evidencia que ela
se dedicava a atividades criminosas
, o que afasta o benefício.

A extração dos dados do aparelho celular da apelante revelou conversas nas quais ela própria se identificava como "lojista" e tratava da aquisição de drogas para revenda,
demonstrando envolvimento estável com a mercancia de entorpecentes fazendo do malsão o seu sustento
.

Esse elemento, isoladamente, é suficiente para caracterizar a dedicação a atividades criminosas a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vedando a aplicação da minorante.

Assim, inexistindo os pressupostos para a aplicação da minorante,
nega-se
provimento ao pedido subsidiário formulado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Brunessa
Sato Melo,
Marcieli
Borges dos Santos e Natalia Vieira Cardoso dos Santos, mantendo-se as condenações nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026